Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704128-53.2019.8.07.0012 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISDALVA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 09/08/20 (id 24517626, p. 3), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,6 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR